Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Ação Monitória. Relação de Consumo. Contrato de adesão a produtos e serviços bancários. Cartão múltiplo. Alegação de inépcia da inicial e ausência de prova escrita. Encargos abusivos. Capitalização de juros. Pretensão de perícia contábil. Rejeição. Recurso conhecido e não provido.
I – Caso em exame: Apelação cível interposta por devedor contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que julgou procedentes os pedidos iniciais, rejeitando os embargos monitórios e constituindo título executivo judicial referente a débito de R$ 63.993,11, decorrente de inadimplemento de faturas de cartão múltiplo. O apelante alegou inépcia da inicial, ausência de prova escrita suficiente, cobrança de encargos abusivos, anatocismo e necessidade de realização de perícia contábil.
II – Questão em discussão: Examina-se se a documentação apresentada pelo banco credor é idônea para embasar a ação monitória, se há abusividade nos encargos financeiros e se seria imprescindível a realização de prova pericial para a apuração do débito.
III – Razões de decidir: A ação monitória exige apenas prova escrita apta a formar juízo de probabilidade acerca da obrigação, sendo suficiente, para esse fim, o contrato de adesão a produtos e serviços acompanhado do demonstrativo do débito (art. 700 do CPC e Súmula 247/STJ). A jurisprudência do STJ admite, em contratos bancários firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541/STJ), não configurada abusividade na taxa de juros quando compatível com a média de mercado (Súmula 382/STJ). Ausente demonstração de onerosidade excessiva, tampouco necessidade de perícia contábil, pois a dívida encontra-se devidamente comprovada por documentos hábeis.
IV – Dispositivo e tese: Apelação conhecida e não provida, mantendo-se íntegra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majorou-se em 1% (um por cento) os honorários sucumbenciais anteriormente fixados.
Tese: A prova escrita do contrato de cartão múltiplo, acompanhada de demonstrativo de débito, é suficiente para aparelhar a ação monitória, sendo válida a capitalização de juros e a taxa remuneratória quando compatíveis com a legislação e com a média de mercado, não havendo necessidade de perícia contábil na ausência de indícios de abusividade.